Tribunal: TJDFT
Processo: 0723220-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723220-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRIGUDA AGRO COMERCIAL LTDA AGRAVADO: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME, SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Barriguda Agro Comercial Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de dedução do valor da comissão do leiloeiro e dos débitos pendentes do imóvel do valor de sua arrematação (id 229559233 e 235577500 dos autos originários). Barriguda Agro Comercial Ltda. apresentou petição e documentos (id 76545401, 76545402 e 76545404). Afirma que recebeu ofício do Distrito de Irrigação do Jaíba II em 22.9.2025, que condicionou a regularização dos imóveis arrematados à quitação dos débitos de água. Cita o art. 908, § 1o, do Código de Processo Civil. Explica que esse artigo veda a transferência da responsabilidade direta pelo pagamento da dívida do imóvel arrematado ao arrematante, de modo que os recursos provenientes da arrematação ser utilizados prioritariamente como forma de pagamento das dívidas relativas aos imóveis. Destaca que a coisa julgada formal incidiu em relação à decisão de id 213160371 dos autos originários. A análise dos autos originários revela que as alegações e a documentação supramencionada não foram apresentadas no Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se Barriguda Agro Comercial Ltda. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da petição e documentação correspondente juntadas nos id 76545401, 76545402 e 76545404 em razão da supressão de instância com fundamento do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator